Tribunal: STF
Processo: HC 212373
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 13) opostos em face de decisão monocrática na qual neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 11).



    Nas  razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a decisão embargada contém erro material e trata sobre tema absolutamente diverso do suscitado na impetração.



    À vista do exposto, requer-se a retificação do erro e o retorno dos autos para novo julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à embargante. 



    De fato, o ato ora embargado incorreu em erro material ao tratar de matéria completamente diversa da suscitada pela parte impetrante. Desse modo, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a proferir nova monocrática de julgamento do presente habeas corpus.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 691.226 - eDOC 2, p. 235):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Enunciado n. 443 da Súmula desta Corte dispõe que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". In casu, a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias para majorar a pena em patamar superior ao mínimo legal mostra-se idônea, pois está baseada em elementos concretos indicadores da maior gravidade da conduta. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Sustenta a impetrante que há constrangimento ilegal na espécie, porquanto “na terceira fase da dosimetria, o Magistrado de primeiro grau exasperou por duas vezes a pena do Paciente, fazendo incidir cumulativamente as majorantes do concurso de pessoas e do emprego da arma branca para determinar um aumento de 2/5”, de modo que não teria havido “fundamentação concreta e válida para justificar a drástica cumulação de majorantes especiais”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



     



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



     



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



     



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça assim referendou a dosimetria realizada e mantida pelas instâncias ordinárias, ponderando, no que tange à terceira fase do procedimento, o seguinte (eDOC 2, pp. 237-238):



     



    Quanto ao ponto, asseveraram as instâncias ordinárias:



    Sentença: 



    "[...] 



    Na terceira fase, presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2.º, II (concurso de agentes) e VII (emprego de arma branca), e considerando que o emprego de arma, efetivamente, reduziu a possibilidade de defesa da vítima quanto aliado ao concurso de agentes, já que diminuiu consideravelmente qualquer chance defesa pela superioridade numérica, ainda mais aliada ao uso de arma, considerando também, o aumento da lesividade da conduta, já que viola de modo exacerbado o bem jurídico protegido, o aumento deve afastar-se do mínimo, motivo pelo qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos) para o crime de roubo, tornando-a defnitiva em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e a 14 dias-multa." (fl. 254) 



    Acórdão: 



    "[...] 



    Conforme extraído da decisão acima transcrita, a exasperação decorrente das causas especiais de aumento de pena foi devidamente fundamentada em elementos concretos, estando plenamente justificado. Como se vê, o togado considerou as referidas causas unicamente na derradeira fase dosimétrica, culminando em um acréscimo na fração de 2/5.



    A despeito da argumentação ventilada, tem-se pela impossibilidade de acolhimento do pedido, pois, "a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. (STJ, AgRg no HC 644.572/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/03/2021) Com efeito, a norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o juiz sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda, tal como ocorreu na hipótese. Ademais, observo que o crime foi cometido após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, e não antes, quando daí sim era possível utilizar o emprego da arma branca no crime de roubo como forma de exasperar a pena-base." (fls. 362/363) 



    A fundamentação apresentada mostra-se idônea, pois está baseada em elementos concretos indicadores da maior gravidade da conduta, não havendo ofensa ao enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o qual assim dispõe: 



    "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”



    Observo que, verificada a multiplicidade de causas de aumento do § 2º do art. 157 do CP, o magistrado sentenciante concluiu pela incidência cumulativa das majorantes, justificando a reprimenda fixada a partir das circunstâncias concretas em que se deu a prática delitiva, que denotariam a maior reprovabilidade da conduta, conclusão referendada pela Corte local e pelo STJ.



    Não há ilegalidade em tal proceder, visto que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, consoante os seguintes precedentes:



     



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA OCORRIDA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RHC COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. III – Na instrução criminal, foram comprovadas as causas de aumento relatadas na inicial acusatória – emprego de arma e concurso de agentes, razão pela qual, no momento da dosimetria, o Magistrado de primeiro grau aplicou o fator de aumento que entendeu adequado. Não há nenhuma ilegalidade nesse proceder. IV – À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Tem liberdade para aplicar a majoração no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de patamares mínimo e máximo de aumento de pena. Precedentes. V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na terceira fase da dosimetria, a reprimenda foi majorada em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, diante da presença de duas causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal. VI – A Segunda Turma deste Tribunal reconheceu a possibilidade de utilização de circunstância presente na terceira etapa da dosimetria para impor regime prisional mais gravoso do que recomendaria a sanção ao final imposta. VII – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie. VIII – Agravo a que se nega provimento.



    (RHC 179614 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 30-03-2020 PUBLIC 31-03-2020)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 156585 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2019 PUBLIC 03-04-2019)



     



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada e, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, negar seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente